Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012269-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOELSON NUNES RONDON - CPF: 027.145.141-62 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA ROSA - CPF: 040.707.541-05 (VÍTIMA), JOSE ALFREDO SILVA TAQUES - CPF: 161.609.591-15 (ASSISTENTE), Luana da Silva Rosa (ASSISTENTE), Maurício Alves da Rosa (ASSISTENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – NÃO APREENSÃO DO ARMAMENTO – NÃO É ÓBICE À INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. E, ainda, quando corroborado por outras proas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada nos autos pelo reconhecimento fotográfico e de pessoa, que atendeu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como, por outros elementos de provas, como depoimentos da vítima e de outra testemunha.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012269-24.2019.8.11.0002

APELANTE: JOELSON NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Joelson Nunes Rondon contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 118870012).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, à justificativa de que não existem provas suficientes à incriminação.

Alega que o reconhecimento pessoal do acusado não seguiu ao rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo a vitima, inclusive, reconhecido o réu tão somente por fotografia e após meses da data dos fatos.

Em pedido subsidiário, depreca pela minoração da pena, adequando-a ao mínimo legal.

Afirma que o aumento da pena em razão do emprego da arma de fogo não deve subsistir, pois não houve apreensão do armamento (Id.: 118870023).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto (Id.: 118870027).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 119993461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que Joelson Nunes Rondon, em 29 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min., no estabelecimento comercial denominado Mercearia JM, localizado na comunidade Figueiral, zona rural, no Município de Nossa Senhora do Livramento, em conluio com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida por meio de arma de fogo, subtraiu R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro e aproximadamente 20g (vinte gramas) de ouro, avaliado em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) pertencentes à vítima Adriana Alves da Rosa.

Consta que, na data do ocorrido, a vítima
“se encontrava em sua mercearia, com funcionários e clientes, ocasião em que o denunciado e seu comparsa chegaram no local e renderam todos, mediante emprego de arma de fogo”
.

Razão pela qual Joelson Nunes Rondon foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pese o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas suficientes a manter a condenação.

Afiança que não houve testemunhas que tenham presenciado os fatos e que o reconhecimento pessoal do acusado se mostrou inidôneo, pois, não realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de pessoa, pelo auto de avaliação indireta (Id.: 118869969) e provas orais.

A autoria delitiva se faz igualmente evidenciada, pelo que, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

A vítima
Adriana Alves da Rosa
, na delegacia, confirmou que ocorreu um roubo na casa de seus parentes e, na sequência, um dos assaltantes foi preso em flagrante delito e outro conseguiu fugir.

Disse que
“ao visualizá-los durante o roubo na casa de seus parentes conheceu como sendo os mesmos que efetuaram o roubo em seu comércio; Que a declarante estava com três funcionários e alguns clientes em sua mercearia, estava quase no horário para fechar seu comércio, quando parou uma moto com dois homens, que ao descer da moto, já renderam todos que estavam no local; os suspeitos foram diretamente na declarante, aparentavam saber que ela era a dona do comércio, pedindo dinheiro e ouro; Que o esposo da declarante não estava no momento do roubo, que os suspeitos a todo o momento diziam que se o esposo da declarante chegasse, eles iriam matar ele, para fazer com que ela desce logo o que eles pediam; Que os suspeitos levaram o valor de6 mil reais em espécie e mais ou menos 20 G (vinte gramas) de ouro, que segundo a vítima está avaliado em 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Que após pegarem o dinheiro e o ouro, se evadiram do local; Que a declarante relata que um dos suspeitos era moreno, alto, magro e aparentava aproximadamente 22 anos e o segundo era branco, baixo e magro aparentava mais de 30 anos sendo este JOELSON NUNES RONDON; Que nesta oportunidade foi disponibilizado fotografia apresentada a declarante, que confirma 100% de certeza ter sido JOELSON um dos autores do roubo, salientando que foi o mesmo ladrão que foi preso em flagrante conforme IP 9/2019”
(Id.: 118869969).

Depoimento ratificado em juízo.

José Alfredo Silva Taques
, na fase investigativa, relatou que não presenciou o assalto na mercearia, porém, em 21/1/2019,
“foi induzido a comparecer na casa de sua sogra na data de 21/01/2019, segunda-feira, por volta das 22:00 horas, quando recebeu um telefonema da prima da sua esposa, LUANA, dizendo que a senhora SOFIA, sogra do declarante, estaria passando mal; Que o depoente compareceu, naquela oportunidade, na casa de sua sogra, acompanhada de sua esposa ADRIANA; QUE assim que o depoente chegou em frente da casa, foi surpreendido por ladrões, sendo que um deles saiu de dentro da casa de sua sogra, depois que sua esposa tinha entrado na casa, estando o depoente ainda no carro, o ladrão se aproximou com uma pistola na mão e rendeu o depoente; Que um dos ladrões foi preso nesse roubo do dia 21/01/2019, cujo nome o depoente tomou conhecimento se tratar de JOELSON NUNES RONDON; Que eram dois ladrões e que um deles conseguiu fugir; Que o depoente tomou conhecimento pela sua esposa ADRIANA que esses mesmos que haviam roubado o estabelecimento do depoente em data de 29/12/2019 (sábado), tanto que ela efetuou o reconhecimento fotográfico”
.

Prosseguiu dizendo que
“além desses dois ladrões, ficou evidenciado para o depoente e para seus familiares que a pessoa de WEVERSON NUNES DE ARRUDA, vulgo Polaco, foi a pessoa que arquitetou o segundo roubo, conforme foi possível verificar no celular que foi apreendido com o suspeito JOELSON, onde constavam várias mensagens de texto e áudio, em que o JOELSON manda mensagens para Polaco para que segure o depoente e a esposa onde se encontravam, para que pudesse dar certo o roubo daquele dia”
(Id.: 118869969).

Joelson Nunes Rondon
, na fase pré-processual, confessou não ter participado do roubo no dia 29/12/2018. Entretanto, inquirido sobre onde estava naquela data, à noite, disse não se lembrar, mas acredita que estava em casa, pois não costuma sair à noite e
“que perguntado se conhece a vítima do roubo ocorrido em 29/12/2018, ADRIANA, a qual disse em suas declarações às fls. 06 e 06v, dos autos, que reconhece o interrogado como sendo o autor do roubo em apuração e de que foi autor do roubo ocorrido em 21/01/2019, segunda-feira, respondeu que não conhece, mas admite que foi autor do roubo ocorrido em 21/01/2019, quando foi agredido por populares antes que a polícia chegasse, mas não foi o autor do roubo em apuração”
(Id.: 118869969).

Em juízo, o réu não respondeu as perguntas feitas pelo magistrado, dizendo a todo o momento
“eu prefiro permanecer calado”
(Id.: 118870004).

Luana da Silva Rosa
assegurou que estava na mercearia no dia dos fatos, momento em que dois indivíduos chegaram, portando arma de fogo e exigiram que Adriana entregasse todo o dinheiro, mediante ameaças.

Afiançou que, no dia do assalto à residência da mãe de Adriana, ela também estava lá. E, por isso, confirma, com toda convicção, que foi Joelson quem praticou os dois roubos que aconteceram em um curto espaço de tempo, razão pela qual corroborou o reconhecimento pessoal de Joelson realizado por Adriana.

Embora os depoimentos apresentados nos autos, a defesa alega que o reconhecimento pessoal não obedeceu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois realizado somente após5 (cinco) meses do ocorrido.

Sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, rompeu a posição jurisprudencial majoritária até então adotada e sugeriu nova interpretação à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Tal entendimento foi aderido pela Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 652.284/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2021.

Na hipótese dos autos, a vítima reconheceu, por fotografia, o réu, conforme Termo de Reconhecimento de Fotografia de Pessoa, realizado em 13 de maio de 2019 (Id.: 118869969) e, posteriormente, pessoalmente, em 17-9-2019 (Id.: 118869969).

Entretanto, malgrado a defesa alegar que o reconhecimento fotográfico se deu 5 (cinco) meses após o ocorrido, haja vista que o roubo aconteceu em 29-12-2018 e o reconhecimento fotográfico em 13-5-2019, algumas peculiaridades devem ser consideradas.

Primeiro:
Adriana, proprietária do estabelecimento comercial, relatou que, na data dos fatos (29-12-2018), estava com três funcionários e alguns clientes, quando dois homens chegaram, portando arma de fogo, pedindo dinheiro e ouro. Na oportunidade, os indivíduos levaram de seu estabelecimento R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie e aproximadamente 20 gramas de ouro.

Assegurou que um dos indivíduos era branco, baixo, magro e aparentava ter 30 anos.

Segundo:
Em 21-1-2019, Adriana, ao chegar à residência de sua mãe, foi vítima, juntamente com outros familiares, de um segundo roubo praticado por dois indivíduos.

Na ocasião, conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2019.22252,
“a GU PM foi acionada via CIOSP para deslocar até a comunidade de Figueiral para atender situação de roubo. Ao chegar pelo local deparamos com o suspeito Joelson já detido por populares, os quais tentaram linchá-lo. Que após resguardá-lo, fomos informados pelas vítimas que o suspeito Joelson na companhia de um outro indivíduo estariam há aproximadamente dois meses, seguindo a vítima José, que nesta data os suspeitos em posse de uma pistola teriam ido até a residência do Sr. Maurício, rendendo-o e obrigando a Sra. Luana a ligar para o Sr. José dizendo que a Sra. Sofia estava passando mal, com intuito de lhe armar uma emboscada. Que ao chegar o Sr. José também foi rendido, e num momento de descuido vieram a reagir ao roubo, onde populares ao perceberem o fato vieram a intervir usando de força física, momento em que outro comparsa conseguiu foragir, sendo o suspeito Joelson detido juntamente com a arma de fogo (pistola) utilizada no delito (...)”
(Id.: 118869969),

Terceiro:
Em 17-9-2019, Adriana compareceu à delegacia e reconheceu pessoalmente o réu, que foi apresentado à vítima, juntamente com outras 3 (três) pessoas, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id.: 118869969).

Vale dizer: em que pese a defesa sustentar a tese de que a vítima reconheceu o réu 5 (cinco) meses após a ação criminosa, fato é que Adriana, em 2 (duas) oportunidades, esteve cara a cara com Joelson, que, além de roubar seu estabelecimento comercial, levando consigo vultosos valores em espécie e em ouro, em 21-1-2019, ela e seu esposo, atraídos à residência de sua mãe, pelo próprio réu, que deliberadamente forçou, ameaçou, com uma arma de fogo, a prima de Adriana para que pudesse convencê-los a se deslocarem até lá.

Assim, em ambos os reconhecimentos – por fotografia, realizado em
13-5-2019
e, pessoalmente, em
17-9-2019
–, a vítima afirmou com toda convicção ser Joelson autor do delito ocorrido em sua mercearia. Além do que, a vítima, na delegacia, disse que o indivíduo era
“branco e magro e aparentava mais de 30 anos”
. Características físicas idênticas a do imputado.

Ademais, a corroborar suas declarações, Luana da Silva Rosa, prima da vítima, que estava na mercearia na data dos fatos, confirmou, sem titubear, ser o réu o indivíduo que praticou as duas ações criminosas.

De tal modo, dos elementos que instruem o feito, verifica-se que o reconhecimento fotográfico e pessoal seguiu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal e o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois foram ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, servindo, assim, de meio idôneo para lastrear a condenação, pelo que refuto, igualmente, a tese de insuficiência de provas a evidenciar a autoria delitiva.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pugna pela minoração da reprimenda, em especial, ao aumento da pena em razão do emprego da arma de fogo, ao argumento de que não foi apreendido qualquer armamento na posse do réu.

Sobre a incidência da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, o STJ firmou entendimento de que
“é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]"
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo réu.

O juiz de primeiro grau, na primeira fase, deslocou a causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para recrudescer a pena-base, aplicando a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase. Entendimento que se coaduna com a remansosa jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Razão pela qual fixou a basilar em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, em virtude da reincidência (Executivo n. 24568-49.2015.811.0042), agravou a pena em 4 (quatro) meses e fixou a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, em razão da majorante do inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, aumentou em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, do que se verifica do cálculo dosimétrico, não há reparos a se fazer.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Joelson Nunes Rondon.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022